Tribunal: TJES
Processo: 0003746-97.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Promessa de Compra e Venda; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003746-97.2016.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SOLIDA EMPREENDIMENTOS LTDA e outros
APELADO: PETRIA NOVELI TOREZANI
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003746-97.2016.8.08.0006

APELANTES: SOLIDA EMPREENDIMENTOS LTDA E OUTRO

APELADA: PETRIA NOVELI TOREZANI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de

recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
SOLIDA EMPREEN
DIMENTOS LTDA E OUTRO
,
em face da sentença de fls. 218/222, que, nos autos da
ação de ressarcimento por danos materiais
ajuizada por
PETRIA NOVELI TOREZANI

em face das recorrentes, julgou procedente a pretensão autoral, da seguinte forma:

“Diante do exposto, e sem maiores digressões, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR as requeridas à restituição do percentual de 90% do valor total pago pela promitente compradora na vigência do contrato, qual seja o montante de R$ 24.063,49 (vinte e quatro mil e sessenta e três reais e quarenta e nove centavos), para o caso de se perfazer a rescisão do contrato por manifestação da vontade da autora, com incidência de correção monetária a partir do desembolso e juros da citação; DETERMINAR, outrossim, o cancelamento dos boletos de cobrança de fls. 62 e 63.

DECLARO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Condeno as requeridas ao pagamento das custas processuais e verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.”

Em suas razões recursais (fls. 225/237), a parte apelante sustenta, em síntese, que
(i)
é válida a cláusula 6.2 do instrumento particular de compra e venda, que prevê retenção de 30% (trinta por cento) do valor pago pela promitente compradora; e, subsidiariamente,
(ii)
a possibilidade de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do valor quitado, uma vez que a retenção de apenas 10% (dez por cento) é medida extremamente onerosa para as recorrentes.

Contrarrazões pela parte adversa, às fls. 242/260, pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, trata-se de “ação de ressarcimento por danos materiais” ajuizada por
PETRIA NOVELI TOREZANI
em face de
SÓLIDA EMPREENDIMENTOS E SPE EDIFÍCIO TERRA VISTA LTDA
, na qual aduz, em síntese, que as partes firmaram instrumento particular de compra e venda, em 08/05/2015, tendo como objeto o apartamento nº 106, coluna 06, do Edifício Terra Vista (Itaparica Connection Residence), situado na Avenida Saturnino Rangel Mauro, Lote 28-A, Quadra 19, Praia de Itaparica, em Vila Velha/ES.

Segue narrando que as condições de pagamento estabelecidas eram: (i) sinal no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser pago em 03 (três) parcelas mensais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e (ii) R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) em 30 (trinta) prestações mensais e sucessivas, cada uma no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

A autora sustenta que realizou o pagamento da primeira prestação em 02/06/2015, mas que, no decorrer do ano, reavaliou suas condições financeiras, o que faz desistir do negócio jurídico firmado, ocasião em que havia pago um valor total de R$ 24.063,49 (vinte e quatro mil e sessenta e três reais e quarenta e nove centavos).

Alega, ainda, que iniciou as tratativas do distrato em 31/03/2016, e que, no entanto, encontrou dificuldades para alcançar um acordo amigável, tendo as demandadas realizado proposta de restituição de R$ 10.008,54 (dez mil e oito reais e cinquenta e quatro centavos), isto é, cerca de 45% (quarenta e cinco por cento) do valor pago pela promitente compradora.

Aduz, ademais, que, a despeito de seu interesse de rescindir o contrato, as requeridas continuaram lhe enviando cobranças.

Desse modo, basicamente diante de tais argumentos, fora ajuizada a presente demanda buscando rescindir o contrato firmado com as duas requeridas, bem como a condenação das requeridas à restituição de 90% (noventa por cento) dos valores efetivamente pagos, acrescidos de juros e correção monetária.

Após a necessária instrução do feito, sobreveio a r. sentença ora vergastada, na qual o Magistrado primevo entendeu que a resilição ocorreu por manifestação exclusiva da requerente – diante da impossibilidade financeira de não mais suportar o contrato –, se revelando devida a retenção de 10% (dez por cento) dos valores pagos, a ser restituído de forma simples.

Também restou sedimentado entendimento de ser indevida a retenção da quantia de R$ 14.054,95 (catorze mil e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) a título de comissão de corretagem, na medida em que o consumidor não teve ciência inequívoca de tal ônus quando da celebração do contrato.

Pois bem. Saliento, desde logo, que, como se pode observar, a questão posta perante este E. Tribunal de Justiça se limita ao percentual de retenção nos casos de rescisão do contrato de compra e venda por culpa do promitente comprador, sendo que, no entender das recorrentes, deve ser
“
aplicado, por certo, o instrumento contratual que deu azo à relação, haja vista tratar-se de negócio jurídico válido e eficaz
”
ou, em trato subsidiário, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pela apelada.

Sobre o tema, registro que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento, por meio de enunciado sumular, de que, nas hipóteses de resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por opção do adquirente, este possui direito à restituição imediata e parcial das parcelas já pagas, senão vejamos:

Súmula 543, do C. STJ: Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

No que diz respeito ao percentual que o promitente vendedor pode reter – objeto da controvérsia recursal – a jurisprudência do C. STJ possui firme entendimento de que podem ser retidos valores entre a 10% e 25% das prestações pagas pelo consumidor, a depender da análise do caso concreto. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO TÃO SOMENTE NO TOCANTE AO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. A jurisprudência desta Corte tem considerado razoável, em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados. Precedentes.
1.1 Na hipótese, a discussão acerca do percentual de retenção aplicado no caso (10%) demanda reenfrentamento dos fatos da causa, bem como das cláusulas do respectivo contrato, o que encontra obstáculo nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Precedentes. (...) 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1770757/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 17/12/2018)
(grifei)

_____________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. VALOR PAGO. DEVOLUÇÃO PARCIAL. MOMENTO. TEMA 577/STJ. PERCENTUAL. RETENÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. COBRANÇA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 938. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou o entendimento de que é imediata a devolução dos valores pagos pelo comprador, na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de imóvel. Tema 577/STJ, firmado no Recurso Especial nº 1.300.418/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Incidência da Súmula nº 568/STJ. 3. O acórdão recorrido não destoou do entendimento firmado por esta Corte Superior no julgamento do REsp nº 1.551.951/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (Tema 938), no sentido de que a validade da cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a taxa de corretagem exige a ciência inequívoca do consumidor quanto ao valor da comissão, o que não ocorreu na hipótese.
4. A jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga
.
5. Rever a conclusão do tribunal local demandaria o reexame de cláusulas contratuais e de matéria fático-probatória, procedimentos inadmissíveis em recurso especial, nos termos das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1247150/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 10/09/2018)
(grifei)

________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO ADQUIRENTE DO IMÓVEL. RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES DESPENDIDOS. CABIMENTO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte de Justiça, segundo a qual, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, é possível a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga
.
(...)

(AgInt no AREsp 1285480/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018)
(grifei)

Para aferição do percentual a ser adotado em cada caso concreto, deve-se verificar as razões que ensejaram o entendimento firmado pelo C. STJ que reconheceu a licitude da retenção de percentual dos pagamentos.

E, em análise dos precedentes, vislumbra-se que o Tribunal da Cidadania reconheceu que a retenção serviria para remunerar o promitente vendedor pelas despesas com a comercialização e a administração do empreendimento, bem como aquelas decorrentes do inadimplemento do consumidor, quando ocorrido.

A possibilidade de retenção de valores, em decorrência de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel, bem como o
quantum
admitido em termos de retenção é, portanto, questão a ser apreciada casuisticamente, sobretudo a fim de evitar injustiças e enriquecimento sem causa por qualquer das partes.

É de se considerar, nesse ponto, que somente as recorrentes poderiam demonstrar, efetivamente, as despesas relativas à comercialização e administração da unidade objeto do contrato.

Sucede que, em análise dos autos, vislumbro que as recorrentes, em contestação, em momento algum indicam, claramente, as despesas efetivadas, limitando-se a defender a legalidade da cláusula que previa a retenção descrita no contrato entabulado entre as partes ou a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) sem justificar as razões da escolha do percentual.

A meu sentir, não se desincumbiram as apelantes de demonstrarem que, da rescisão do contrato, resultaram despesas de ordem administrativa, cujo cômputo sobejou a quantia correspondente a 10% (dez por cento) dos valores pagos pela apelada, estipulados pelo Juízo
a quo
, de forma que não há nos autos elementos que indiquem, ainda que minimamente, a necessidade de aumento do percentual em questão.

Registro que, a despeito das apelantes alegarem que realizaram o pagamento de taxa de corretagem no valor de R$ 14.054,95 (catorze mil e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) referente à intermediação da venda da unidade à apelada, entendo que agiu acertadamente o Magistrado primevo ao concluir que
“(...) não há no contrato firmado entre os litigantes qualquer menção à valores devidos a título de comissão de corretagem, de modo que atento ao entendimento já consolidado pelo C. STJ, não ha como reputar legítima in casu a transferência à promitente compradora (consumidora) a obrigação de pagar a comissão de corretagem”
.

Nesse contexto, entendo que o percentual fixado em primeiro grau da quantia já adimplida se mostra razoável e plenamente adequado ao caso em apreço, sobretudo em razão da ausência de comprovação de despesas excepcionais pelas recorrentes para comercialização e administração da unidade residencial, que justificassem a elevação do percentual de retenção.

Ressalto que o referido percentual arbitrado pelo juízo primevo e ora mantido neste pronunciamento é inclusive igual ao que vem sendo arbitrado em casos análogos no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se depreende das ementas a seguir colacionadas:

APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA NESTA INSTÂNCIA REVISORA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. RESOLUÇÃO DO AJUSTE POR DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. NÃO OBTENÇÃO DE VALOR SUFICIENTE NO FINANCIAMENTO BANCÁRIO. SIMULAÇÃO DE FINANCIAMENTO QUE GERA APENAS EXPECTATIVA DE DIREITO. RETENÇÃO DE MAIS DE 90% (NOVENTA POR CENTO) DO VALOR PAGO PELO PROMITENTE COMPRADOR. NULIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
RETENÇÃO DE APENAS 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR PAGO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS EXCEPCIONAIS PELA PROMITENTE VENDEDORA.
RESTITUIÇÃO. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (...) 7) A retenção de parte da quantia pela promitente vendedora é forma de indenizá-la pelos prejuízos suportados com a rescisão do contrato de promessa de compra e venda, notadamente as despesas administrativas havidas com a divulgação, comercialização e corretagem, o pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o imóvel e a eventual utilização do bem pelo promitente comprador, sendo que o percentual de retenção deve ser arbitrado entre 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) conforme as circunstâncias de cada caso, caracterizando-se como abusiva qualquer previsão contratual que supere este percentual, como ocorre na hipótese, em que as disposições contratuais possibilitaram a retenção pela promitente vendedora apelada de mais de 90% (noventa por cento) do valor pago pelo promitente comprador apelante.
8) Competia a promitente vendedora demonstrar a ocorrência de despesas excepcionais que recomendassem a retenção de valor em percentual superior ao mínimo, ônus do qual não se desincumbiu, haja vista que não há nos autos nenhuma relação de gastos da construtora apelada com o distrato promovido pelo recorrente, seja despesas referentes a taxas administrativas, emolumentos, tributos, publicidade ou revenda da unidade, além de inexistir informação a respeito da utilização da unidade imobiliária pelo apelante, de forma que inexiste justificativa para a possibilidade de retenção da quantia paga em percentual superior ao mínimo estabelecido pela jurisprudência nacional. (
...
)
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048160113170, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021)
(grifei)

_________________

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO A PEDIDO DOS PROMITENTES COMPRADORES RETENÇÃO DE 20% DAS PARCELAS PAGAS IRRETROATIVIDADE DA LEI 13.786/18 CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO JUROS DE MORA A INCIDIR DO TRÂNSITO EM JULGADO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Em demandas que versem sobre rescisão por culpa do promitente comprador, como na hipótese em apreço, a restituição dos valores pela construtora/incorporadora deve ser efetivada de forma imediata e parcial. Precedente do STJ. 2. Acerca do percentual de retenção que a construtora poderá reter de adquirentes de unidade imobiliária, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento pela razoabilidade de valores entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do montante já pago pelo adquirente.
3. No caso dos autos, o percentual fixado pelo juízo a quo, equivalente a 10% dos valores pagos pelo comprador atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo capaz de ressarcir o apelante de eventuais despesas com a rescisão contratual. Ademais, o recorrente não juntou aos autos nenhum comprovante de que os prejuízos advindos da rescisão superaram o montante determinado na sentença.
(...).
(TJES, Classe: Apelação, 012160079922, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 25/09/2019)
(grifei)

_________________

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL DEFLAGRADA PELO CONSUMIDOR. RETENÇÃO DE VALORES DE IPTU E TAXAS ASSOCIATIVAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DAS DESPESAS. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. RETENÇÃO. 10% SOBRE O MONTANTE DESEMBOLSADO. PRECEDENTES. SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO 1. No distrato, é incabível a retenção de valores referentes à IPTU e Taxas Associativas, quando não comprovadas tais despesas pelas construtoras.
2. A rescisão do contrato de promessa de compra e venda fundada no inadimplemento do comprador autoriza a retenção de 10% (dez por cento) até 25% (vinte e cinco por cento) pelo vendedor dos valores pagos pela parte contratante, como forma de reembolso dos custos operacionais da transação e de compensação pela resilição do contrato conforme precedentes do STJ, tendo esta Câmara estabelecido, em julgamentos anteriores, o percentual de 10% (dez por cento) como o razoável a ser aplicado na espécie.
Precedentes. 3. A sucumbência foi fixada no mínimo legal na origem, não havendo de se falar em reforma. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 011160187792, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/09/2019, Data da Publicação no Diário: 19/09/2019)
(grifei)

Sendo assim, entendo que a r. sentença deve ser mantida, de modo que
a retenção dos valores pagos se limite ao mínimo aceito pela atual jurisprudência,

a saber, 10% (dez por cento) do montante pago pelo consumidor,
devendo as requeridas restituir à autora 90% (noventa por cento) dos valores pagos, levando-se em consideração, especialmente, que não se trata de imóvel de difícil alienação.

Por derradeiro, e
por se tratar de matéria de ordem pública
, registro que o referido montante a ser restituído deverá ser acrescido de juros de mora a contar do trânsito em julgado e correção monetária a partir de cada desembolso, por se tratar de relação contratual. Nesse sentido:

(...)
2. É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em caso de rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel por desistência dos adquirentes, na qual os promitentes compradores pretendem a restituição das parcelas pagas de maneira diversa da cláusula penal pactuada,
o termo inicial dos juros moratórios é o trânsito em julgado da decisão condenatória
. Precedentes.
(...)

(AgInt no REsp 1780870/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 09/09/2019)
(grifei)

_____________

(...)
4. Esta Corte tem entendimento de que, "em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel,
a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso
"
(REsp 1305780/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2013, DJe 17/4/2013). (...)

(AgRg no AgRg no REsp 913.224/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 26/08/2015)
(grifei)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e, de ofício, reformo parcialmente a r. sentença para que o montante a ser restituído seja acrescido de juros de mora a contar do trânsito em julgado e de correção monetária a partir de cada desembolso.

Majoro a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) da condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003746-97.2016.8.08.0006

APELANTES: SOLIDA EMPREENDIMENTOS LTDA E OUTRO

APELADA: PETRIA NOVELI TOREZANI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
A
PELAÇ
ÃO CÍVEL

–
DIREITO DO CONSUMIDOR –
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – RESCISÃO UNILATERAL – CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – SENTENÇA QUE FIXOU A RETENÇÃO EM 10% (DEZ POR CENTO) – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE DESPESAS EXCEPCIONAIS – VALOR A SER RESTITUÍDO –
JUROS DE MORA – TRÂNSITO EM JULGADO – CORREÇÃO MONETÁRIA
A PARTIR DE CADA
DESEMBOLSO – RECURSO
DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.

Conforme o enunciado da Súmula nº 543, do C. STJ, nas hipóteses de resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por opção do adquirente, este possui direito à restituição imediata e parcial das parcelas já pagas.

2
.
O C. STJ possui firme entendimento no sentido de que o promitente vendedor pode reter valores entre a 10% e 25% das prestações pagas pelo consumidor, a depender da análise do caso concreto, em decorrência da rescisão do compromisso de compra e venda.

3
.
Na espécie, o percentual de 10% (dez por cento) de retenção da quantia já adimplida fixada pelo Juízo
a quo
, se mostra razoável – superior aos patamares usualmente fixados por este Sodalício – e plenamente adequado ao caso em apreço, sobretudo em razão da ausência de comprovação de despesas excepcionais pela construtora para comercialização e administração da unidade residencial, que justificassem a elevação do percentual de retenção.

4.
A correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso, e os juros de mora a partir do trânsito em julgado.

5
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, e reformar em parte a sentença de ofício, nos termos do voto do Relator.